Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-83.1979.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-83.1979.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINERACAO VALE DO JACURICI S A

Advogado(s)
:
FRANKLIN LEANDRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JOAQUIM ELPIDIO DA SILVA E OUTROS e outros (37)

Advogado(s)
:
PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO, DANIEL WANDERLEY ESBERARD, MARCELO SILVA MATIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO MINERAL EM IMÓVEL RURAL. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 286 DO CPC/73. DANO MORAL FIXADO PELO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE ACERCA DA DEVASTAÇÃO DA ÁREA E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUB-HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000002-83.1979.8.05.0262
, em que figuram como apelante MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A e como apelada JOAQUIM ELPIDIO DA SILVA E OUTROS e outros (37).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.